Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-75.2011.8.11.0035
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO ROSA FILHO

Número do Protocolo: 148779/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO ILÍCITO DE DIÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRAZA EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS SERVIDORES – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido não carece de reforma.

INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO ROSA FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de JOÃO ROSA FILHO (proc. n. 0000760-75.2011.8.11.0035), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões aduz, em síntese, que a prática de improbidade administrativa restou configurada diante: (i) da não comprovação do interesse público a justificar o pagamento da diária referente a viagem a Cuiabá para participação da 51° Reunião da Frente Nacional de Prefeitos e para comparecer na sede do Grupo Gazeta de Comunicação e (ii) da violação aos princípios da eficiência, da lealdade e da economicidade na contratação de empresa para realizar o inventário patrimonial da Câmara Municipal quando a tarefa poderia ser realizada pelos próprios servidores.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Apelado, diante da presença de dolo genérico de sua parte, seja condenado pela prática das condutas ímprobas descritas na exordial.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 1358/1372.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1380/1383, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra JOÃO ROSA FILHO, então Presidente da Câmara Municipal de Alto Garças-MT, requerendo sua condenação, nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, diante: (i) do recebimento de uma diária, no valor de R$ 250,00, para custear uma viagem para Cuiabá-MT para participar da 51° Reunião da Frente Nacional de Prefeitos e para comparecer na sede do Grupo Gazeta de Comunicação e (ii) da contratação de empresa terceirizada, pelo valor de R$ 7.180,00, para a realização de inventário patrimonial da Câmara Municipal, em detrimento da utilização de seus próprios servidores para a tarefa.
Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, que entendeu pela ausência do elemento subjetivo dolo nas condutas atribuídas ao Réu/Apelado.
Consignou o julgador singular ser possível auferir o interesse público na participação do Réu/Apelado à Reunião Nacional de Prefeitos diante do entrelaçamento das atividades desenvolvidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, sendo que o comparecimento ao Grupo Gazeta se deu na mesma oportunidade da viagem, e que a contratação de empresa de levantamento patrimonial ao invés da utilização de seus próprios servidores para a tarefa constitui opção da Administração Pública e, pois, questão de mérito administrativo.
Irresignado, apela o Ministério Público reafirmando a prática de improbidade administrativas nas condutas imputadas ao Apelado, nos termos expostos na inicial, visto que demonstrado a presença do dolo genérico.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, o recurso não merece acolhimento.
Com efeito, não há nos autos provas que indiquem que o Recorrido tenha feito uso do valor da diária (R$ 250,00), para fins particulares.
Ao revés, a partir da juntada de seu cadastro (fls. 286/287), infere-se seu comparecimento na 51° Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, em Cuiabá-MT, sendo que o fundamento exposto pelo julgador singular para comprovar a presença do interesse público na participação do Presidente da Câmara Municipal no encontro, qual seja, representar o Poder Legislativo e compreender melhor os anseios e necessidades sociais para que a Governança seja realizada adequadamente diante do entrelaçamento das atividades desenvolvidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, sequer foi combatido pelo Apelante, que se limitou a reproduzir, ipsis litteris, as razões indicadas na exordial.
Do mesmo modo, quanto ao comparecimento ao Grupo Gazeta, realizado na mesma oportunidade da viagem para a Capital, consta no caderno processual declaração do referido Grupo de que o Recorrido tratou de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Alto Garças-MT (fl. 288), sendo que três dias após, tal comparecimento, foram publicados no jornal duas Resoluções Municipais de Alto Garças (fl. 990), corroborando a informação dos autos.
A seu turno, é cediço que a contratação de empresa para realização do inventário patrimonial da Câmara Municipal, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa, “até porque não existe dispositivo de lei que determine sua realização por meio de servidores públicos” (fl. 1381v).
Anoto que o Recorrente não se insurge contra a utilização da empresa terceirizada em virtude de suposto vício no procedimento de licitação/contratação, mas sim com base na suposta desnecessidade para tanto e, a despeito de ter seu pleito afastado pelo Juízo a quo ao argumento de que tal situação se insere dentro da discricionariedade administrativa, não se contrapôs a tal fundamento da sentença, limitando-se a reiterar, uma vez mais, as razões indicadas na exordial de ipsis litteris.
Friso, ainda, que o Apelado alega ter optado pela contratação de empresa profissional diante da maneira simplória como eram feitos os inventários, resumidos a mera listagem dos bens móveis, sendo o primeiro vereador em cerca de 30 anos a realizar um inventário analítico, inclusive com a confecção de plaquetas com o número do patrimônio.
Como se vê, não resta demonstrada nos autos a má-fé ou a desonestidade na condução dos negócios públicos por parte do agente público a ensejar sua responsabilidade por ato ímprobo.
Como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “No caso, a aplicação da lei de improbidade administrativa aos fatos narrados na inicial, constitui medida desnecessária e desproporcional à espécie, já que a lei n. 8.429/92 visa reprimir a atuação desidiosa e perniciosa do gestor, entretanto afasta-se de sua seara a incidência sobre a inabilidade na condução da máquina pública.” (fl. 1382)
Logo, ausente provas que indiquem, com segurança, a ocorrência do dolo na conduta do Apelado, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos não carece de reforma.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR